Tribunal: TCU
Processo: 044.263/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2351/2023-TCU-Primeira Câmara Vista e relaciona esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em desfavor de Jube Goncalves Sobrinho (falecido) e Colônia Z-9 do Pontal do Araguaia e Barra do Garças/MT, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 530161, que foi firmado entre o órgão federal e a referida entidade e que tinha por objeto "a construção e equipagem do mercado de peixe demonstrativo da colônia Z-9 e seus associados". Considerando que, não obstante a ocorrência dos fatos no exercício de 2006, a Colônia Z-9 (contratada) só foi regularmente notificada na fase interna no exercício de 2020, quando já decorridos mais de dez anos da irregularidade, o que constitui sério óbice à elaboração de alegações de defesa em caso de eventual citação pelo TCU; considerando que o Sr. Jube Gonçalves Sobrinho, um dos possíveis responsáveis, faleceu ainda na fase interna da TCE, o que exigiria, neste momento, a notificação (pelo concedente) de seu espólio ou dos herdeiros; considerando, como registrado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), que, neste momento processual, chamar o espólio (ou os herdeiros) em sede de citação configuraria sério prejuízo à defesa, tendo em vista a passagem de 17 anos desde a impropriedade questionada, o que, nos termos da jurisprudência (v. g. Acórdão 3879/2017-TCU-Primeira Câmara , rel. Augusto Nardes), inviabiliza o exercício do contraditório e ampla defesa por parte dos herdeiros e sucessores. os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, e 212 do Regimento Interno/TCU, e com o art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa 71/2012, ACORDAM em determinar o arquivamento do processo por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular. 1. Processo TC- Processo 044.263/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Colônia Z-9 do Pontal do Araguaia e Barra do Garças/MT (01.977.821/0001-45); Jube Goncalves Sobrinho (XXX.141.861-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis.